Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710371-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEICAO Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 64822967. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro 2024. Desembargador JAIR SOARES